Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Natureza e quantidade da droga. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
2 - As condições do flagrante - em local conhecido como ponto de tráfico, abordagem de usuário logo após ter comprado droga e ter sido encontrado droga e dinheiro próximo ao réu, na frente de sua residência - são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (5,26g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. Aumento em fração um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração.
5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 – Apelação provida em parte.